Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714146-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CASTRO PAIXAO AGRAVADO: CLAUDIO JOSE ZUQUIM CARREGAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE CASTRO PAIXÃO (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado contra CLAUDIO JOSÉ ZUQUIM CARREGAL, processo n. 0710311-16.2019.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o rendimento do devedor, ora agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 191143675 dos autos de origem): “Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 188497388). Todavia, no caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada é equivalente a R$ 1.060,03. Portanto, em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 188497390, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando as circunstância do caso em análise, INDEFIRO a pretendida penhora. À parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, ajuizou o cumprimento de sentença, e nada obstante as diligências convencionais realizadas até o momento, ainda não obteve êxito em receber o crédito perseguido. Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora sobre salário, inclusive, cita precedentes neste sentido. Liminarmente, requer seja concedido efeito suspensivo ativo, “para ser determinada a penhora de imediato de até 30% (trinta por cento) do benéfico auferido pelo Executado/Agravado junto ao INSS. Requer também que seja reformada/cassada integralmente a decisão sub judice , com o objetivo de ser deferido o pedido de prosseguimento do feito através da penhora de até 30% (trinta por cento) da pensão do INSS, que aufere o Executado/Agravado, com base no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, por se tratar de execução de prestação alimentícia, até totalizar o valor atualizado, descontado o valor já pago, do montante de R$ 18.984,63 (dezoito mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57712398. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que, nesta prelibação sumária, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator